Tribunal: STF
Processo: ARE 1346050
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DA AUTORA DE CONDENAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL NA REALIZAÇÃO DE CADASTRAMENTO E CREDENCIAMENTO NO “PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR”, COM ACESSO AO SISTEMA PRÓPRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. RECURSO DA AUTORA PELA REFORMA DA SENTENÇA. PODER DISCRICIONÁRIO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO NO ENCERRAMENTO DO REFERIDO PROGRAMA, COM A IMPOSSIBILIDADE DE NOVOS CADASTRAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA, BEM COMO DE ATO ILÍCITO DE AGENTES DA UNIÃO FEDERAL. IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 5º, caput e LV ; 37, caput; 170, IV; 174 e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    7. No mérito, foi esclarecido pela União Federal que “o credenciamento de novos estabelecimentos no âmbito do PFPB ‘Aqui Tem Farmácia Popular’, constituído por meio de convênios com a rede privada de farmácias e drogarias, foi interrompido por deliberação deste Ministério da Saúde em 2014” (Evento 27, CONT1, Página 2).



    8. Além disso, foi esclarecido pela União Federal tratar-se de “decisão discricionária, da qual o administrador é dotado, desde que atue dentro dos limites legais (em especial, a Lei nº 10.858/2004 c/c Decreto nº 5.090/2004 c/c Anexo LXXVII da Portaria de Consolidação nº 5/2017, norma regulamentadora do PFPB). Referida suspensão nos credenciamentos, vale ressaltar, deu-se erga omnes e eventual reabertura de novos credenciamentos - o que depende de interesse, planejamento e deliberação deste Ministério da Saúde, deve se dar com a publicação do chamamento de todos os interessados, não em benefício de um único ente privado” (Evento 27, CONT1, Página 2).



    9. Em tal ponto, é importante ressaltar que não há infundada discricionariedade, tal como alegou a autora, pois ao administrador público é conferida liberdade de atuação, a qual somente pode ser afastada ante comprovada ilegalidade no caso concreto, o que não ocorreu, de modo que se reputa regular a liberdade administrativa na escolha de política pública na suspensão do credenciamento de novos estabelecimentos farmacêuticos no “Programa Farmácia Popular”.



    10. Por fim, a União Federal informou que “não foram localizados registros de que o estabelecimento EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICOS CIAFARMA LTDA., CNPJ nº 23.436.175/0001-41, tenha apresentado o Requerimento e Termo de Adesão (RTA), nos termos definidos pelo artigo 10 da norma regulamentadora do PFPB, enquanto esteve disponibilizado o credenciamento de estabelecimentos farmacêuticos no âmbito do PFPB ‘Aqui Tem Farmácia Popular’ por este Ministério da Saúde” (Evento 27, CONT1,Página 3).



    11. Releva ressaltar que a autora não impugnou tal fato em sua manifestação (Evento 33, RÉPLICA1).



    12. Pela análise das provas dos autos, verifica-se inexistir, no caso concreto, a alegada violação à livre concorrência, pois, como bem destacado pelo juízo recorrido, “a competitividade da autora (não o Programa fornecido pela ré) é que irá ao final determinar o grau mais em conta do preço de seus produtos e serviços. E tenho que o Programa fornecido pela ré (de fornecer alguns medicamentos gratuitamente e outros sob a forma de copagamento) não altera substancialmente esta competitividade”(Evento 55, SENT1).



    13. Ademais, não ficou comprovada a alegada violação ao princípio da isonomia, pois foi conferido à autora, em igualdade com os demais pretendentes, condições para o regular cadastramento e credenciamento no referido “Programa Farmácia Popular”. Todavia, como apurado durante a instrução processual, não foram localizados registros de que a autora tenha apresentado o Requerimento e Termo de Adesão (RTA), conforme estabelecido na legislação, enquanto esteve disponibilizado o credenciamento de estabelecimentos farmacêuticos, e tal fato não foi impugnado pela autora.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente